Tribunal: TJES
Processo: 5001526-85.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001526-85.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE ARMANI e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Andre Armani e Jessica Peroni Custodio ingressaram com a presente ação em face da Tam linhas aéreas S/A. No exórdio alegam as partes autoras em síntese quanto aos fatos: a) que adquiriram passagem aérea com destino a Madrid com conexão em Lisboa/PO; b) que ao pousarem em Lisboa ocorreu um atraso ínfimo no desembarque dos passageiros; c) que ficaram por volta de 50 minutos na fila para conseguir realizar o processo de imigração; d) que com o ínfimo atraso no desembarque e a demora no processo de imigração não conseguiram embarcar para o voo do destino final pois o tempo de conexão fixado pela companhia aérea não foi suficiente.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais a cada um dos autores, valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir da citação.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a presente demanda
.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada a fim de majorar os danos morais pelos motivos que seguem.

No que concerne ao dano moral, cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por majorá-la para R$5.000,00 para cada recorrente, vez estarmos diante de conduta que lesionou a honra das recorrentes, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorrentes e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento das recorrentes, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00 para cada parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)